Tribunal: TJES
Processo: 0008108-88.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008108-88.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. MULTA APLICADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ATENDIMENTO PREFERENCIAL DEFICIENTE. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a ação anulatória proposta contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim.

2. A ação visava à declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 328/2018, instaurado pelo Procon municipal, que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais) por infração à legislação consumerista.

3. O apelante sustenta a inexistência de infração e a desproporcionalidade da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Processo Administrativo nº 328/2018 apresenta nulidade capaz de ensejar sua anulação; e (ii) verificar se a multa aplicada é desproporcional à infração cometida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O processo administrativo foi regularmente instaurado, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo vício que justifique sua anulação.

6. A infração foi constatada por meio de inspeção, na qual se verificou que o setor negocial da instituição financeira não disponibilizava atendimento prioritário adequado, inexistindo senhas preferenciais para determinados beneficiários.

7. A alegação do apelante de que o sistema interno identificava automaticamente clientes prioritários pelo CPF não afasta a irregularidade, pois a legislação consumerista exige formas eficazes de garantir atendimento preferencial a todas as categorias protegidas, incluindo gestantes, pessoas com comorbidades e indivíduos com crianças de colo.

8. A multa aplicada pelo Procon observou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

9. A quantia fixada (R$ 18.820,00) não se revela desproporcional, especialmente diante do porte econômico do apelante, cujo lucro líquido anual se aproxima de R$ 38 bilhões, e do caráter educativo da sanção, que visa desestimular condutas ilícitas e proteger o mercado de consumo.

10. A redução da multa administrativa constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada evidente desproporcionalidade entre o valor fixado e a infração cometida, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O processo administrativo sancionador conduzido pelo Procon é válido quando respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação.

2. A infração consumerista consistente na inobservância do atendimento prioritário justifica a aplicação de sanção pecuniária, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A multa administrativa imposta pelo Procon não configura abuso quando se revela proporcional à infração cometida, à vantagem auferida e à capacidade econômica do infrator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por

Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 94/97), que, nos autos da
ação
anulatória
interposta em face de
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, julgou improcedente o pedido autoral
.

Em suas razões recursais (fls. 101/115), o Banco sustenta, em síntese, que
(i)
foi arbitrada sanção pecuniária sem que houvesse qualquer prova de infração à lei consumerista;
(ii)
a multa arbitrada pelo Procon carateriza-se como abusiva, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 328/2018, instaurado por violação à legislação consumerista, que resultou na aplicação de multa pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim no valor total de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais).

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental no referido processo administrativo, indeferiu a pretensão autoral.

Em face do referido édito sentencial, a parte apelante se insurge, pleiteando o reconhecimento da nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, a minoração da quantia fixada

Já adianto, contudo, que o apelo não merece prosperar, visto que a sentença objurgada se revela em perfeita consonância com o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício. Explico.

Do compulsar dos autos verifico que foi lavrado o Auto de Infração n° 3159 (fi. 20) após inspeção realizada no local, na qual constatou-se que no setor negocial não é prestado atendimento prioritário aos beneficiários, não existindo senhas preferenciais para atendimento no setor.

Nesse contexto, foi instaurado o processo administrativo nº 328/2018, tendo sido aplicada, ao final, uma multa no valor de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais) pela infração à legislação consumerista.

Em que pese a arguição da apelante de inexistência de infração, a empresa não se desincumbiu de seu ônus probatório, inexistindo nos autos quaisquer provas que refutem a conclusão exarada pelos fiscais na realização da inspeção, não havendo que se falar em ausência de motivação da decisão administrativa.

A instituição financeira, em verdade, se limita a alegar que não teria ocorrido nenhuma infração, visto que quando o cliente se identifica na emissão de senha através do fornecimento de seu CPF, o sistema automaticamente já o identifica como beneficiário do atendimento prioritário

Ocorre que, como devidamente explicitado na decisão administrativa, o atendimento preferencial não se resume ao fator cronológico, havendo outros fatores que ensejam a prioridade no atendimento, como é o caso de pessoas com comorbidades ou transtornos, além de gestantes e pessoas com criança de colo, que não podem ser identificadas puramente através do fornecimento do CPF, de modo resta clara a violação à legislação consumerista.

Em sendo assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, superada a alegação de nulidade, a discussão restringe-se à suposta desarrazoabilidade das sanções pecuniárias

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-las, sobretudo ao se ter em mente que os referidos montantes foram alcançados mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas na Lei Municipal nº 6.601/12, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, nas decisões administrativas encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o considerável porte econômico da infratora, a gravidade das infrações e a existência de vantagem auferida em caráter individual, bem como os precedentes desta c. Quarta Câmara Cível, entendo que a importância de R$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo do sancionamento desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, não se pode olvidar que a apelante é uma das maiores instituições bancárias do Brasil, tendo obtido lucro líquido de quase 38 bilhões de reais no ano de 2024
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária.

A redução da multa fixada pelo Procon, frisa-se à exaustão, constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível

para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em
3
% (
três
por cento) os honorários advocatícios
fixados na sentença, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

1
Conforme informação extraída de:

<https://investalk.bb.com.br/noticias/mercado/banco-do-brasil-tem-lucro-liquido-ajustado-de-r-9580-bi-no-4tri24-alta-de-15-em-um-ano>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora